Tribunal: TJPA
Processo: 0801812-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801812-19.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. C. S. C.

REPRESENTANTE: RAIMUNDO NONATO DA CRUZ FILHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801812-19.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
M. C. S. C.

DEFENSORA PÚBLICA:
MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. THERASUIT. PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. OBRIGATORIAEDADE. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801812-19.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
M. C. S. C.

DEFENSORA PÚBLICA:
MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, Processo n.º 0851592-29.2018.814.0301,
que lhe move
M. C. S. C.,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 7537613 Pág. 01/03, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a Decisão Interlocutória do juízo
a quo
, que deferiu o pedido de tutela provisória para que em 72h fossem autorizadas as sessões de tratamento prescritas pelo médico da agravada.

Em suas
razões

(fls. ID 8065643 - Pág. 01/12)
, a Recorrente aduz, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, em razão da ausência de probabilidade do direito. Isso porque, haveria taxatividade do Rol da ANS, com previsão expressa na RN 465/2021. Logo, não estando previstos os tratamentos deferidos no Rol da ANS, não haveria obrigatoriedade do plano de saúde em custeá-los.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou
contrarrazões (fls. ID 8443368 – Pág.01/09
, requerendo que o Agravo Interno seja totalmente improvido, para manutenção da decisão agravada
in totum
, tendo em vista que esta não possui qualquer incorreção que mereça reparo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. THERASUIT. PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. OBRIGATORIAEDADE. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de Agravo Interno, os mesmos fundamentos trazidos nas razões do Agravo de Instrumento nº 0804467-90.2021.8.14.0000, eis que alega, novamente, a inexistência dos requisitos do art. 300, do CPC, ante a ausência da probabilidade do direito, em virtude da impossibilidade de determinação dos tratamentos prescritos pelo médico da Agravada, Equoterpia e Therasuit, por não constarem expressamente no Rol da ANS. Assim, não haveria obrigatoriedade do plano de saúde custeá-los.

Destarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente Agravo Interno, a saber:

“Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC relativa à negativa do plano de saúde em autorizar os procedimentos prescritos para o tratamento do agravado.

Nesse sentido, consta expressamente nas razões da recorrente que:

“Destarte, os procedimentos requeridos pela parte adversa, quais sejam THERASUIT e EQUOTERAPIA, não constam no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.”

Observando as alegações do recorrente, tenho que não há fundamento apto a sustentar uma controvérsia recursal, de modo que o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida imperativa.

Segundo o preceptivo que versa sobre as tutelas provisórias de urgência, será deferido quando houver “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo ao resultado útil do processo” e, no caso em comento, pelo que observo, num juízo de cognição sumária, ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela jurisdicional.

Sem maiores delongas, o STJ adota como providência mais adequada a configuração de abusividade na recusa injustificada pela operadora de plano de saúde de custeio de procedimento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, uma vez que não e permitido delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO HOME CARE. RECOMENDADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 622630 PE 2014/0323796-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

Considerando que a irresignação do recorrente consiste, exclusivamente, na negativa de autorização de realização de procedimento para tratamento médico, consigno que fica demonstrada a probabilidade do direito do agravado diante da harmonização dos fatos com o entendimento do STJ.

No tocante ao perigo de dano grave ou difícil reparação, constato que a necessidade de disponibilização imediata dos procedimentos, ante a suma importância para a vida da recorrida, pois ambos os tratamentos são voltados para o melhoramento do desenvolvimento neuropsicomotor.

Portanto, ressalto que o recurso de Agravo de Instrumento merece desprovimento, haja vista o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, de maneira que mantenho a decisão
a quo
que a deferiu.”.

Corroborando com o entendimento alhures, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDO DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(STJ - REsp: 1970773 SC 2021/0363855-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 07/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ABUSIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA.

1. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes.
2. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 3. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1875851 SP 2020/0121868-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 – 3ª TURMA)

No mesmo sentido, vem seguindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:

SEGURO SAÚDE.
MEDICAMENTOS LETROZOLE E EVEROLIMUS. TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEMBOLSO (DANOS MATERIAIS). DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL – RÉ. APÓLICE POSTERIOR À L. 9.656/98.
ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. POSICIONAMENTO DA 3ª TURMA DO STJ E DESTE TJ.
USO OFF LABEL. DEVER DE COBERTURA. NEGATIVA ABUSIVA. ATO ILÍCITO CONSTATADO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INALTERADO. SENTENÇA MANTIDA. (...).

(TJPR - 8ª C. Cível - 0025211-53.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DES. SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 09.09.2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS -
PLANO DE SAÚDE - ROL DA ANS - EXEMPLIFICATIVO - CUSTEIO OBRIGATÓRIO.
- Ausente cláusula expressa de limitação de cobertura do procedimento pretendido, a interpretação deve ser favorável ao consumidor, nos termos do disposto no artigo 47 do CDC - Havendo previsão legal que autoriza a realização do procedimento, a criação de condições para tanto configuração limitação do direito do segurado -
O rol de procedimentos estabelecido pela ANS não é taxativo, prevendo apenas os procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de plano de saúde.

(TJ-MG - AC: 10000190438986001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 12/06/2019)

Faz-se oportuno ainda, ressaltar que essa Egrégia Corte de Justiça segue o mesmo entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. GIGANTOMASTIA. CIRURGIA REPARADORA.
RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA FAVORÁVEL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS.
ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Partindo, pois, dessa premissa, vislumbra-se, de antemão, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência vislumbrados pelo juízo singular, isto é, a probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável em prol da parte autora/agravada, contidos no art. 300 do CPC/2015, notadamente quando os laudos médicos de fls. 52/56 são todos convergentes ao tratamento mediante procedimento cirúrgico, sob pena de agravamento dos sintomas apresentados pela parte contratante/agravada
. Ademais, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos elencados pela Agência Nacional de Saúde - ANS é meramente exemplificativo, de maneira que a simples exclusão do procedimento necessário ao tratamento pleiteado pelo consumidor do referido rol, não tem o condão de obstaculizar o seu direito de obtê-lo junto à operadora de plano de saúde.
(TJ-PA - AI: 00057996720178140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. ID 7537613 - Pág. 01/0, que manteve a Decisão Interlocutória do juízo
a quo
, a qual deferiu o pedido de tutela provisória para que em 72h fossem autorizadas as sessões de tratamento prescritas pelo médico da menor agravada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/10/2022